Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-59.2018.8.11.0047
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000413-59.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEXLEY MEDEIROS - CPF: 979.912.871-49 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ALEX MAGALHAES DA SILVA - CPF: 008.031.881-96 (VÍTIMA), JHONNISON THALES ALVES MAGALHAES - CPF: 035.583.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEXLEY MEDEIROS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS DA AUTORIA –INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000413-59.2018.8.11.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEXLEY MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da ação penal código n° 47227, julgou improcedente a denúncia para absolver Wexley Medeiros da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, ID. p. 52 a 63 do ID. 106315502, sustentou que,
“tratando-se de crime praticado por criminoso já reincidente, com várias passagens, integrante de organização criminosa, não se pode esperar a ocorrência de prova direta nos autos. Com efeito, o apelado é versado nas técnicas do crime, conhecendo os meandros da investigação e persecução penal, de modo que evidentemente utiliza-se de todos os artifícios possíveis, tanto para deixar rastros de seus delitos, quando para impedir a produção de provas contra si”(sic)
e que, por isso, deve ser reconhecido o valor da prova indireta, sendo suficiente aquela certeza livre de dúvida razoável.

Alegou que os elementos de prova colhidos nos autos comprovam a autoria, que recai sobre o apelado. Aduziu que a vítima, na fase policial, reconheceu prontamente as fotografias dos réus, como sendo os autores do crime, sem manifestar qualquer dúvida a respeito, conforme termo de reconhecimento fotográfico de fl. 11. Todavia, disse que a vítima, em juízo, manifestou que não seria capaz de afirmar, com certeza, quem seria o autor do roubo. Ressaltou que a vítima manifestou muito medo e intenso temor por sua vida, narrando inclusive que fora expressamente orientada pela empresa a não fazer o reconhecimento dos suspeitos, pois a empresa temia novos ataques contra o veículo que carregava os funcionários. Requereu a condenação de Wexley Medeiros nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, com o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento da pena e a decretação de sua prisão preventiva.

Em contrarrazões, ID. 106315514, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
às contrarrazões recursais, é pelo provimento do recurso, ID. 110482455.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WEXLEY MEDEIROS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação de Wexley Medeiros nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“No dia 07/11/2017, por volta das 10hs, na rodovia MT 348, que liga Jauru ao distrito de Lucialva, município de Jauru/MT, os denunciados JHONNISON THALES ALVES MAGALHÃES, vulgo ‘JONY’ e WEXLEY MEDEIROS, em conluio e previamente ajustados entre si e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram para si o veículo Ford Ranger, placa QBQ 8560, R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), 01 rastreador móvel, 01 rádio HT, aparelhos celulares, dentre outros, vitimando Alex Magalhães Ribeiro, de quem cercearam a liberdade, mantendo-o em seu poder por tempo superior ao necessário à prática do delito, como também a empresa Brookfield, proprietária do veículo.

2. Detalhamento dos Fatos

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 07/11/2017, Alex Magalhães Ribeiro registrou o B.O. 2017.369060 (fl. 04), narrando ter sido vítima de um roubo, naquela data, por volta das 10hs, ocasião em que foi levada a caminhonete da empresa em que trabalha (Brookfield), uma Ford Ranger, placas QBQ 8560, e os demais bens já mencionados acima.

Apurou-se que a vítima vinha de Lucialva para Jauru/MT, quando foi ultrapassada por um Uno branco, modelo quadrado, placa com letras iniciais NSA, o qual parou em cima de uma ponte de madeira, do qual desceram dois indivíduos de arma em punho, os quais anunciaram o roubo.

Ato contínuo, o indivíduo mais novo, cor parda, magro (JHONNISON THALES ALVES MAGALHÃES, vulgo ‘JONY’) assumiu o volante da caminhonete, e o outro indivíduo (WEXLEY MEDEIROS) foi para o banco de trás. A vítima visualizou os revólveres utilizados, sendo calibre 38, um inoxidável e outro oxidável. Os denunciados dirigiram a caminhonete subtraída, enquanto outros dois meliantes, não identificados, no veículo Uno, acompanharam a caminhonete até a saída da cidade de São Domingos, onde se separaram.

Seguindo, os denunciados levaram a vítima até próximo ao asfalto da BR 174, que dá acesso à cidade de Pontes e Lacerda, onde, num morro bem elevado, soltaram-na, advertindo para correr em linha reta para dentro do mato, o que foi obedecido.

Cerca de vinte minutos depois, a vítima voltou para a rodovia e conseguiu carona para Jauru/MT, onde registrou o B.O.”
(sic, p. 1 a 4 do ID. 106315497)

Veja-se o conjunto probatório dos autos.

O Boletim de Ocorrência, p. 9 a 11, o Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, p. 22-23, o Auto de Avaliação dos bens subtraídos, p. 41, todos do ID. 106315497, e os termos de depoimentos da vítima e testemunhas, confirmam a materialidade do delito.

Quanto à autoria, o apelado a negou nas duas fases da persecução penal:

“Me pegaram por uma foto na internet, por causa de um carro. Tinha um assalto com o carro. Só por isso. No dia eu estava na casa da minha mãe. No dia 8 eu fui no fórum assinar, não teria cara de pau de fazer assalto e no outro dia ir no fórum. Meus processos são de dez anos atrás, a última condenação em 2008. Tem 3 anos que estou em liberdade. Conheço o outro denunciado, eu fui fazer um favor, estava deixando ele lá, peguei ele da rodoviária e deixei ele na casa, pegaram ele dentro da residência com arma. Tenho conhecimento que ele também não praticou.”
(relatório de mídia digital)

O corréu Jhonnison Thales Alves Magalhães não foi encontrado para ser citado e/ou preso, razão pela qual o feito foi desmembrado em relação a ele.

A vítima Alex Magalhães da Silva declarou na fase policial:

“QUE trabalha na empresa Brookfield e é disponibilizado um veículo pra que o declarante trabalhe; QUE, transita entre a parte urbana e rural da cidade de JAURU/MT; QUE, foi tomado de assalto do declarante a caminhonete branca Ford Ranger de Placa QBQ 8560 quando o declarante estava vindo da Comunidade de Lucialva para Jauru quando faltava aproximadamente 10 kms para chegar em Jauru o declarante, que estava sozinho no veículo quando um UNO ultrapassando o declarante com quatro integrantes em alta velocidade; QUE, os condutores do UNO frearam o veículo em cima da ponte e desceram dois homens do veículo onde dois estavam armados, e apontavam a arma na direção do declarante; QUE, como estava próximo ao veículo deles, teve de parar o veículo perto ao dos assaltantes; QUE, chegaram próximo ao veículo do declarante, anunciaram o assalto, pedindo para o declarante fosse para o banco de trás; QUE, dois homens armados foram com o declarante no veículo da empresa, e os outros dois seguiram no UNO; QUE, o veículo UNO foi acompanhando o carro do declarante como se estivesse os escoltando pela frente; QUE, se recorda as iniciais da Placa do veículo UNO BRANCO que seriam as letras NSA; QUE, os assaltantes não tinham nada tampando seus rostos e estavam apenas de boné, então o declarante chegou de vê-los, então apontaram a arma para o declarante e diziam para que ele não olhasse para o rosto deles e sim para o chão; QUE, foram em direção ao centro de Jauru mas andaram pela rua Fórum/Promotoria até chegarem ao posto São Cristovão pois os assaltantes conversaram entre si dizendo: ‘Caçador, não vamos por aquela rua, pois o homem disse que lá tem câmeras!’; QUE, entre Jauru e São Domingos o carro entrou na reserva de combustível e acionou o sinal de alerta do tanque; QUE, indagaram ao declarante por quantos quilômetros o carro andaria com o combustível na reserva, e este lhes respondeu que cerca de 25 à 30kms; QUE, os suspeitos receberam uma ligação e disseram a pessoa: ‘aquela lá tá na fazenda do cara e só vamos entregar quando a gente negociar!’; QUE, seguiram até São Domingos, porém erraram o caminho em determinado momento quando viraram a direita e entraram na estrada que vai para a Máquina Queimada; QUE, quando avistaram que haviam errado o caminho um dos assaltantes falou para o outro ‘não é por aqui, você passou aqui semana passada!’; QUE, não conseguiam dar a marcha ré no carro então começaram a ficar nervosos; QUE, o declarante teve de colocar a marcha para que pudessem retornar ao caminho; QUE, o condutor errava a todo tempo a troca de marcha, colocando a vida de todos em perigo de capotarem várias vezes; QUE, antes de chegar em São Domingos o veículo UNO sumiu, acredita que pela Ranger ter virado, o UNO seguiu reto e acabaram se separando; QUE, quando saíram de São Domingos há aproximadamente 12kms liberaram o declarante e disseram a ele ‘Corra para o meio do mato, porque os caras que vem atrás se te virem, irão te matar’; QUE, saiu correndo e entrou no mato em direção reta, e em dado momento parou e retornou a estrada após vinte minutos de caminhada; QUE, pegou carona com um caminhão que retornava do sentido que os assaltantes seguiram com a Ranger; QUE, disse ao caminhoneiro que havia sido assaltado e que a caminhonete havia passado por ele, e o caminhoneiro respondeu que nenhuma caminhonete passou por ele naquele trecho; QUE, o caminhoneiro levou o declarante até Vale do São Domingos, quando o declarante viu o pastor de sua igreja e pediu carona para retornar a Jauru; QUE, após o fato foi procurado pelos policiais Civis de Jauru e com imagens de suspeitos que foram presos em Pontes e Lacerda, o declarante os reconheceu, porém TEME POR SUA VIDA, E COMO JÁ HAVIA SIDO INSTRUÍDO PELA EMPRESA A NÃO FAZER O RECONHECIMENTO DOS SUSPEITOS gostaria de manifestar seu temor por estar residindo em uma cidade pequena, e os assaltantes terem dito ao declarante que estavam o monitorando a dias; QUE, reconheceu os suspeitos em imagens fotográficas e reconheceu inclusive a arma utilizada no assalto, porém não gostaria de comparecer em audiência que os suspeitos estejam e nem na presença dos mesmos em momento algum.”
(
sic
, p. 13-14 do ID. 106315497)

Na p. 16 do ID. 106315497 consta o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia pela vítima, no qual reconhece as fotografias de Jhomison Thales Alves Magalhães (suspeito n.1) e Wexley Medeiros (suspeito n. 2) como os autores do roubo.

A vítima reconheceu a fotografia da arma que foi apreendida com Jhomison, um revólver calibre .38 enferrujado, como sendo uma das armas utilizadas no crime, conforme termo de reconhecimento p. 17 do ID. 106315497.

No Termo de reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, p. 37-38 do ID. 106315499, consta que a vítima reconheceu o apelado como um dos autores do roubo.

Todavia, sob o crivo do contraditório, a vítima Alex Magalhães da Silva disse ter tido dúvidas quando reconheceu o apelado na delegacia, afirmou não ter lembranças fixas dos fatos, vez que já havia decorrido quase 1 (um) ano, e que não poderia reconhecer os assaltantes:

“Tava vindo na estrada que dá sentido à Lucialva, por volta das 9:00 h da manhã, um Uno branco me ultrapassou e foi freando o carro chegando na ponte. Desceram dois armados e me renderam. Um entrou na caminhonete e dirigiu e o outro me levou para trás, mandou eu abaixar a cabeça e me soltaram perto de Lacerda. Roubaram meus pertences só. Não fizeram nenhum mal, não me agrediram. Tinha duas armas. Durou em torno de 1 hora aproximadamente, ficaram o tempo todo em movimento. Levaram para eu fazer reconhecimento em Lacerda, mas eu não tinha plena certeza, pra dizer que é realmente, posso estar cometendo injustiça, mas realmente eu não tinha plena certeza, pois me renderam automaticamente e me mandaram abaixar a cabeça e estavam de boné. Aí certeza 100% não dei, só 80%. Não lembrei da placa, peguei as 3 letras mas estava bem suja de barro tampando a placa praticamente, NJS se eu não me engano ... é NSA, é o que está no depoimento. Só tava de boné, um mais alto, meio magro e o outro mais baixo, aparentava ser menor de idade. Falaram pela conversa entre eles que um era menor de idade. Foi muito rápido, a gente não espera reação. Eram jovens, bem jovens, não seu distinguir a cor da pele. Eu não entendo muito de armas, mas pelo que pude reconhecer nas fotos eram parecidas com 38,32, não conheço arma. Reconheci uma arma na foto, meio velha, preta. Uma arma para cada um, mas a que eu realmente vi foi uma só. Igual a essa (ao ser mostrada a foto da arma), mas não posso dizer que é essa, é parecida, semelhante. O termo de reconhecimento que fiz na delegacia é que eu disse que tenho 80% de certeza. São vários flashes na mente, eu não poderia acusar ou afirmar com certeza. Tive dúvida ao reconhecer (quando lhe foi mostrada as fotografias de fls. 137/138), tinha uma vaga lembrança entre os indivíduos que seguravam as placas de nº 02 e 03 (Rafael da Silva e Wexley Medeiros). Não conseguiria lembrar ou reconhecer pelo tom de voz, já faz um ano praticamente. Estou à vontade e disposto mas eu não tenho lembrança nítida dos fatos. Nitidamente eu não tenho certeza.”
(relatório de mídia digital)

Importante registrar que, ao contrário do alegado pelo membro do Ministério Público em suas razões recursais, não se verifica, d
as declarações da vítima prestadas à autoridade judicial,
medo ou intenso temor por sua vida.

Destaca-se, ainda que
que, a requerimento do Ministério Público, procedeu-se a formalidade para o reconhecimento pessoal, em juízo, por parte da vítima Alex Magalhães da Silva. Assim, o apelado Wexley Medeiros foi colocado ao lado de dois civis, para o ato, no entanto, a vítima não reconheceu nenhum deles como a pessoa que o abordou e perpetrou o roubo. (Termo de Reconhecimento na p. 85 do ID. 106315501)

Na oportunidade, tentou-se o reconhecimento de voz, sendo oferecido ao denunciado Wexley Medeiros texto para leitura. A vítima afirmou existir semelhança com a voz da pessoa que ficou com ele no banco traseiro, porém informou não ter certeza.

Os investigadores de polícia José Carlos P. da Silva, Ivo Ferreira Marques e Hélio Garcia Silva Júnior, afirmaram, na fase judicial, que realizaram diligências para identificar o veículo Uno branco,
com as iniciais da placa “NSA”, todavia não conseguiram localizar o veículo, nem seu proprietário, tampouco não poderiam confirmar que aquele veículo foi o mesmo utilizado na prática do delito. Confira-se:

“A gente trabalha em Lacerda, a equipe de Jauru fez o levantamento preliminar teve o fato e tinham as características de um Uno que vinha no sentido Pontes e Lacerda. Eles pediram nosso auxílio apenas para tentar identificar esse Uno, o B.O. havia referência desse Uno. A nossa participação foi essa, tentar achar esse Uno, aí diligenciamos, pesquisamos no sistema e achamos uma placa com as inicias NSA, que o B.O. a vítima lembrava. A gente encontrou um com a condutora Adriana, mas não tinha certeza absoluta. Aí um informante passou uns dados que tinha um Uno com final 85 da NSA com foto de Wexley e uma mulher. Mas não conseguimos localizar o Uno. Não conseguimos identificar o proprietário do veículo, só a condutora Adriana. Não dá pra confirmar se é o veículo, pois a foto ficou suprimida, Não tem certeza que era o veículo.”
(José Carlos P. da Silva, relatório de mídia digital)

“No dia seguinte os réus foram presos em Lacerda numa residência, estavam com armas e outras pessoas. Aí coincidiu as características deles. Eles foram presos por causa de outra investigação por porte de arma. (...) O veículo Uno desapareceu, não conseguimos chegar nele. Não sei sobre a investigação do veículo Uno. Tivemos denúncias de pessoas que viram o veículo passando.”
(Ivo Ferreira Marques relatório de mídia digital)

“São uma quadrilha que atuava na região fazendo assaltos, que esses carros eram levados para Bolívia e trocavam por drogas. Já conhecia eles de outras passagens, eram do garimpo de Pontes e Lacerda, não passagens por roubos. A gente tava atrás do Uno, começamos a investigar no banco de dados e conseguimos encontrar um B.O.

de acidente de trânsito, com o endereço da casa da vítima de acidente. Fomos e não conseguimos encontrar o Uno. Aí recebemos uma foto deles em frente a esse carro da mulher que tinha o B.O. em nome dela. O veículo sumiu, desapareceu. Não identificamos mais nada. Não dei a certeza.”
(Hélio Garcia Silva Júnior, relatório de mídia digital)

A testemunha Adriana Martins de Jesus afirmou que possuía o veículo Uno placa NSA 8385, de Aparecida do Tabuado, que um ex-namorado a presentou, mas não transferiu para seu nome, pois o carro era financiado. Esclareceu que depois vendeu o carro para Junão, seu ex-padrasto e irmão do apelado, e que soube que ele teria vendido para o pai da Thallyta da Silva (mulher que aparece na foto com o apelado e o veículo Uno). (relatório de mídia digital)

Importante destacar as ponderações do magistrado, ID. 7337897:

“Os policiais civis que acompanharam as investigações afirmaram que empreenderam diligências no sentido de encontrar um veículo Fiat Uno, cor branca, com as iniciais da placa ‘NSA’, sendo que referido automóvel foi encontrado na posse de Adriana, todavia não se descobriu quem era o proprietário do veículo. No mais, disseram que não poderiam confirmar que aquele veículo foi o mesmo utilizado na prática do delito.

Desse modo, constata-se que os agentes da polícia civil não trouxeram aos autos nenhum elemento de convicção capaz de corroborar a prova produzida, porquanto se limitaram a reproduzir as investigações e declarações prestadas pelo ofendido na fase administrativa.

Extrai-se dos autos que o veículo Fiat Uno, cor branca, supostamente utilizado na ação criminosa não foi encontrado para ser periciado, havendo apenas indícios de sua utilização, em razão de a vítima informar as iniciais da placa ‘NSA’ na fase inquisitorial.

Ademais, em juízo, a vítima não afirmou seguramente que o veículo que aparece na fotografia com o réu WEXLEY foi o utilizado no crime, inclusive, ressaltou que a placa estava muito suja de barro, de modo que não tinha certeza do reconhecimento.

Com efeito, no presente caso, é duvidosa a autoria delitiva, isto porque, a vítima não reconheceu pessoalmente o réu WEXLEY MEDEIROS em juízo, bem como não deu certeza no reconhecimento de voz procedido em audiência, fatores reforçados pela negativa do réu e pela ausência de apreensão dos bens subtraídos.

Nesses termos, tenho que não é cabível a responsabilização criminal de WEXLEY MEDEIROS pela prática (coautoria) do delito de roubo em questão. Por corolário, deverá ser absolvido por ausência de substrato probatório, em observância ao princípio in dubio pro reo.

Nessa senda, é de se concluir que as provas colhidas em Juízo, oportunidade em que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se frágeis, incapazes, portanto, de embasar uma solução condenatória.

Importante ressaltar que, apesar de existirem suspeitas/indícios de que WEXLEY MEDEIROS tenha concorrido para a prática da infração penal, não é possível extrair do caderno processual a certeza necessária para a prolação de um édito condenatório. Desta feita, é medida impositiva a absolvição por insuficiência do substrato probatório, consoante artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(sic)

Essas são todas as provas produzidas nos autos: negativa de autoria pelo réu, reconhecimento fotográfico do apelado em sede policial, que não foi corroborado em juízo – pois a vítima afirmou não ter lembranças fixas dos fatos, que não poderia reconhecer os assaltantes e poderia incorrer em uma injustiça se apontasse o apelado como autor do delito –, nenhum objeto da vítima ou arma de fogo utilizada no crime apreendida com o apelado.

Os policiais, ouvidos em juízo como testemunhas da acusação, apenas relataram as diligências para encontrar o Fiat Uno, “NSA”, entretanto o veículo não foi localizado.

A verdade é que os policiais não presenciaram a ação criminosa desde seu início e assim, pouco puderam esclarecer quanto à autoria do delito.

Não bastasse, o fato de o apelado apresentar antecedentes criminais não o faz autor deste delito.

Diante disso, entendo que há sérias restrições quanto à efetiva participação do apelado no injusto, tendo em vista que há nos autos elementos que ensejam dúvidas sobre a autoria no crime descrito na exordial.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Nesse contexto, o juízo absolutório é a melhor solução ao caso, como posto na sentença recorrida, pois assentada a dúvida e ausente a certeza imprescindível para o decreto condenatório.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal do apelado, consoante julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I, § 2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NOS EVENTOS DELITIVOS – RECURSOS PROVIDOS.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia ‘in dubio pro reo’.”
(N.U 1001577-55.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘[...] 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que ‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’ (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que ‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes.

[...]

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido [...] [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021].”
(N.U 1000301-79.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A reforma da sentença para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII da Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido.”
(N.U 0003786-79.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – PROVA INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só. A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida (in dubio pro reo).”
(N.U 1007577-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, DIREITO À DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA-BASE E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA INFORMAÇÃO RECEBIDA PELA DELEGACIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS RES FURTIVAS E ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NO CRIME – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

O fato de o apelante possuir outras condenações por roubos ‘não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate’ (STJ, AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

A dúvida acerca da autoria delitiva conduz a absolvição do apelante, por insuficiência de prova, consoante lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci: ‘se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.’ (Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

‘Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.’ (TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010).”
(N.U 1003006-64.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022